Tribunal: TJBA
Processo: 8043140-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043140-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILMAR COSTA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar inativo que, tendo passado à reserva no posto de 1º Sargento com proventos calculados como 1º Tenente, busca a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, a contar da aposentadoria, com pagamento retroativo das parcelas devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se incide prescrição de fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação; (ii) definir se a GCET possui caráter genérico, ensejando a extensão de seus efeitos a inativos e pensionistas com fundamento na paridade; (iii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às diferenças reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 3. A prescrição não alcança o fundo de direito, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo e de caráter alimentar, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio, conforme Súmula 85 do STJ. Mérito 4. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal firmou entendimento de que a GCET possui caráter genérico, uma vez que paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual ou processo administrativo específico. 5. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual n. 7.990/2001) assegura, no art. 121, a paridade entre ativos e inativos, devendo ser estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos policiais em atividade. 6. A GCET, embora inicialmente condicionada a requisitos temporais (art. 110-D da Lei n. 7.990/2001), mostrou-se parcela de caráter geral, assemelhando-se à GAP e outras gratificações já reconhecidas como extensíveis aos inativos, em conformidade com precedentes do STJ e STF (RE 590.260/SP – Tema 139 da Repercussão Geral). 7. Reconhecido o caráter genérico, a gratificação deve ser incorporada aos proventos do apelante no percentual de 125% do soldo, observada a prescrição quinquenal. 8. Quanto aos consectários, aplicam-se: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, unificação pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021. 9. Honorários sucumbenciais devidos, mas a fixação do percentual deve ocorrer apenas em sede de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para determinar a inclusão da GCET no percentual de 125% sobre os proventos do apelante, com efeitos retroativos à data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal, aplicando-se juros e correção nos termos da EC n. 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC n. 41/2003, art. 7º; EC n. 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §4º, II, e art. 926; Lei Estadual/BA n. 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23.10.2009 (Tema 139 da RG); STJ, REsp n. 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.09.2020; STJ, Súmula 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043140-61.2022.8.05.0001, sendo apelante GILMAR COSTA DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06